Tribunal: STF
Processo: ARE 1374858
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Maranhão, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ESTATUTO DA. MAGISTRATURA. JUIZES FEDERAIS SUBSTITUTOS. AUXÍLIO-MORADIA. ART. 65, II, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. SIMETRIA ENTRE OS MAGISTRADOS QUE COMPÕEM OS QUADROS DA MAGISTRATURA NACIONAL. APLICAÇÃO UNIFORME. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL OU HOSPEDAGEM. DESNECESSIDADE. RECURSO DA UNIÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DAS PARTES AUTORAS PROVIDO. 1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes litigantes (autores e ré) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a União a pagar, a título de auxílio-moradia, as despesas efetivamente comprovadas com aluguel ou hospedagens, nos estritos termos e limites estipulados na Lei Complementar n.º 35/79 (LOMAN) e arts. 60-A, 60-B, 60-D e 60-E, da Lei 8.112/91. 2. Nas razões recursais, a parte ré aduz pela incompetência absoluta do Juizado Especial Federal para apreciar a demanda, uma vez que a causa versa sobre interesse de toda a magistratura nacional. 3. Por outro lado, as partes autoras requerem, em sua insurgência recursal, a reforma da sentença, pois, apesar de o magistrado monocrático ter julgado procedente em parte o pedido de concessão do benefício, condicionou a percepção do auxílio-moradia às exigências da Lei nº 8.112/90. 4. Sem razão a parte ré. 5. Quanto à alegação de incompetência absoluta do JEF, não se fala em sentença dotada de eficácia erga omnes, a fim de atingir toda a magistratura nacional, mas tão somente produzirá efeitos para as partes litigantes no processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. 6. Há de se ressaltar também que a pretensão dos autores não se resume em adicionais ou vantagens pecuniárias, mas sim em vantagens de caráter indenizatório, sendo compatíveis com o regime constitucional de subsídios. Inaplicável, pois, a súmula Vinculante 37/STF. 7. O auxílio-moradia é vantagem funcional expressamente prevista no art. 65, II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. Possuindo natureza indenizatória, devido propter laborem a juízes que residam em localidade na qual não haja residência oficial disponível. 8. A ajuda de custo para moradia, em pecúnia (ressarcimento), é paga aos Ministros do STF (sessão administrativa de 18/06/2003), STJ (reunião ordinária de 29/05/2003, PA 1306/03) e do TST, e aos juízes auxiliares que atuam perante o STF (Resolução nº 413/2009), o STJ (Resolução nº 50/2009) e o CNJ (Portaria nº 251/2008 e IN nº 42/2011). 9. O CNJ, por meio da IN nº 09 de 2012, assegura o pagamento da ajuda de custo para fins de moradia prevista na LOMAN aos juízes auxiliares; no âmbito do STF, os juízes auxiliares e juízes instrutores também recebem o auxílio-moradia por força do disposto na Resolução nº 413/2009 da Presidência do STF e da Emenda Regimental nº 36/2009. 10. Percebe-se, pois, que o auxílio-moradia não é vedado, o que há, na verdade, é um juízo de valor, no qual alguns magistrados são contemplados pelo referido benéfico, enquanto outros, não, circunstância que configura nítido tratamento diferenciado aos membros da magistratura nacional. 11. Desse modo, tendo em vista o caráter nacional do Poder Judiciário, não se pode fazer distinção entre juízes que integram o quadro de magistrados, por ofensa ao principio da isonomia. Sendo todos os magistrados nacionais regidos pela LOMAN, imperiosa a compreensão de que todos os seus institutos jurídicos devem ser aplicados uniformemente. 12. Nesse aspecto, o CNJ, no ano de 2014, editou a Resolução n° 199, a qual dispõe, em seu art. 1°, que a ajuda de custo para moradia no âmbito do Poder Judiciário, prevista no art. 65, II, da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, de caráter indenizatório, é devida a todos os membros da magistratura nacional. 13. Nada justifica, portanto, que apenas alguns juízes percebam o auxílio-moradia enquanto outros tenham que arcar com as custas de moradia em localidade na qual não possuem residência e o Estado não disponibilize residência oficial, uma vez que a base normativa daquele direito é absolutamente a mesma. 14. Quanto à pretensão recursal dos autores, penso que lhes assiste razão. 15. Em decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n° 1.773/DF, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem conceder o auxílio-moradia a todos os juízes federais brasileiros, devendo observar os seguintes parâmetros: a) o art. 65 da LOMAN que somente veda o pagamento da parcela se, na localidade em que atua o magistrado, houver residência oficial à sua disposição; e b) o limite dos valores pagos pelo STF a título de auxílio-moradia a seus magistrados. 16. A Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar 35/79) somente prevê, como condicionante para a concessão da "ajuda de custo para moradia” (auxílio-moradia), o fato de não haver, nas localidades em que estiver atuando, residência oficial à disposição do magistrado (art. 65, II). 17. Desse modo, adotando-se o posicionamento do STF quando do julgamento da AO 1.773/DF e a Resolução n° 199/14 do CNJ, que somente previu que a ajuda de custo para moradia deverá ser requerida pelo magistrado, o qual deverá: a) indicar a localidade de sua residência; b) declarar não haver residência oficial colocada à sua disposição, não estar inativo ou licenciado sem percepção de subsídio; e c) comunicar à fonte pagadora da ajuda de custo para moradia o surgimento de quaisquer vedações, entendo que a concessão de auxilia-moradia não se subordina às condicionantes estipuladas pelos arts. 60-A, 60-B, 60-D e 60-E, ambos da Lei 8.112/90. 18. Por fim, dado o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.783- RO, a qual reconheceu o caráter indenizatório do auxílio-moradia, este não enseja a incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre pessoa física, eis que a jurisprudência está bastante sedimentada no sentido de que os valores de indenizações não ensejam a incidência de imposto de renda. Isso porque não implicam acréscimo patrimonial, mas apenas reparam uma perda, constituindo mera recomposição do patrimônio (STF, RE 188.684- 6/SP). 19. Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso da parte ré (UNIÃO) e dou provimento ao recurso das partes autoras para reformar a sentença e retirar de seu dispositivo a aplicação das condicionantes do art. 60-A, da Lei 8.112/90. 20. Sem custas. Honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da União, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da condenação.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos. Eis a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. CORREÇÃO. ARTIGO 48, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADOS. 1. Trata-se de ação proposta por juízes federais substitutos, na qual requerem a concessão de auxílio moradia a contar do início do exercício na Subseção Judiciária de Imperatriz/MA. 2. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condicionando o pagamento, porém, à comprovação das despesas com aluguel ou hospedagem, nos termos dos arts. 60-A, 60-B, 60-D e 60-E, da Lei 8.112/90. 3. Acórdão proferido por esta TR deu provimento ao recurso inominado interposto pelos autores para determinar que o pagamento do auxílio moradia não se subordina às condicionantes estipuladas nos arts. 60-A, 60-B, 60-D e 60-E, todos da Lei 8.112/90. Concomitantemente, foi negado provimento ao recurso da União. 4. Os autores interpuseram Embargos de Declaração, nos quais alegam haver erro material no acórdão “por constar no dispositivo apenas o afastamento da condicionante do art. 60-A, da Lei 8.112/90 e não constar o afastamento dos outros dispositivos que foram afastados na fundamentação (arts. 60-B, 60-D e 60-E, todos da Lei 8.112/90”. 5. A União também interpôs Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, arguindo: A) omissão quanto à apreciação do art. 102, inciso I, da Constituição da República; B) omissão quanto à alegação do princípio da reserva de lei complementar para criação de pecúnia para a magistratura; C) omissão quanto aos arts. 37, XIII e 129, §4º, da CF; D) omissão quanto ao art. 39, §4º, da CF; E) prequestionamento quanto aos arts. 2º, 5º, II, e 37 da CF, 5º, LIV e LV da CF, 43, 97, VI, e 111 do CTN, art. 150, §6º da CF, arts. 6º e 12 da Lei 7.713/88, art. 39, XVI a XXIV e art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda; F) obscuridade ou dúvida quanto ao limite temporal do pagamento do auxílio-moradia. 6. Nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 9.099/95, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento das partes. 7. Os Embargos de Declaração da União devem ser parcialmente providos, apenas no que diz respeito ao limite temporal para o pagamento do auxílio-moradia, no âmbito deste processo – letra F do parágrafo 5 acima. 8. De fato, o pedido formulado na petição inicial é de “condenação da União ao pagamento, às partes autoras, da verba indenizatória relativa ao Auxílio-moradia a partir do exercício na cidade de Imperatriz-MA (23 de maio de 2013) e enquanto nesta estiver prestando serviços, acrescida de correção monetária desde a época em que a verba deveria ter sido paga e juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao mês, desde a citação...”. – grifei. 9. A sentença e também o acórdão deixaram de fixar o termo ad quem do pagamento da verba indenizatória do Auxílio-Moradia, o que poderá causar obscuridade no entendimento de sua extensão. 10. Nos limites deste processo, o pagamento deverá ser a partir do início do exercício dos autores na Subseção Judiciária de Imperatriz/MA e enquanto lá prestem serviço. 11. Obviamente, e talvez fosse desnecessário registrar, a partir da decisão proferida pelo Min. Fux na AO 1.773/DF e da Resolução 199/14-CNJ, também é devido o pagamento do Auxílio-Moradia aos autores. 12. Quanto aos demais itens suscitados nos Embargos da União, houve manifestação expressa no acórdão embargado referente às letras A, B e D, não havendo, portanto, omissão a ser suprida. 13. O item C do parágrafo 5 acima merece complementação do julgado. Tratas-se da argumentação de inconstitucionalidade da simetria entre a Magistratura e o Ministério Público. Adoto as razões expostas no parecer do Procurador-Geral da República, na AO 1.773/DF: “É juridicamente possível integração do art. 65, II, da LOMAN com outras normas, para o fim de concluir pela aplicabilidade imediata do auxílio-moradia, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal quanto a outros institutos do mesmo dispositivo. Particularmente a partir da Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 129, § 4°, da Constituição, o poder constituinte densificou a simetria de regime jurídico entre juízes e membros do Ministério Público, sendo lícito considerar que atribuiu ao segundo a natureza de magistratura requerente, equiparada à judicial, a exemplo de países europeus de matriz jurídica romano-germânica. Com isso, é legítima a aplicação recíproca de normas legais de uma à outra carreira, no que couber. A disciplina do auxílio-moradia devido aos magistrados judiciais pode extrair-se da inscrita na Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar 75/1993).”. 14. As matérias constantes no item E não foram suscitadas pela União em seu recurso inominado, não havendo, portanto, omissão. 15. “Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o preceito constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação. 3. São ineficazes e tardios os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento se a questão constitucional não foi suscitada oportunamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. [RE 449137 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 26-2-2008, DJE de 4-4-2008.]” 16. No mais, pretende a União rediscutir o julgado, tarefa não permita em sede de Embargos de Declaração: “O requisito do prequestionamento assenta no fato de não ser aplicável à fase de conhecimento do recurso extraordinário o princípio jura novit curia: instrumento de revisão in jure das decisões proferidas em única ou última instância, o RE não investe o Supremo de competência para vasculhar o acórdão recorrido, à procura de uma norma que poderia ser pertinente ao caso, mas da qual não se cogitou. Daí a necessidade de pronunciamento explícito do Tribunal "a quo" sobre a questão suscitada no recurso extraordinário: Sendo o prequestionamento, por definição, necessariamente explícito, o chamado "prequestionamento implícito" não é mais do que uma simples e inconcebível contradição em termos. [AI 253566 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 15-2-2000, DJ de 3-3- 2000.]” 17. Finalmente, com razão os Embargos dos autores. De fato, há erro material no acórdão quando deixa de fazer constar no dispositivo o banimento das condicionantes previstas nos arts. 60-A, 60-B, 60-D e 60-E, da Lei 8.112/90, outrora afastados na fundamentação. 18. Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração da União e na íntegra dos Embargos dos autores, para corrigir obscuridade e erro material, e reformar a sentença, nos termos acima expostos, retirando de seu dispositivo as condicionantes dos arts. 60-A, 60-B, 60-D e 60-E, da Lei 8.112/90, e determinar o pagamento do Auxílio-Moradia aos autores a partir do exercício na cidade de Imperatriz-MA e enquanto nesta estiver prestando serviços, sem prejuízo da decisão proferida na AO 1.773/DF e da Resolução 199/14-CNJ.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°; 5°, II, LIV e LV; 37, caput, XIII; 39, § 4°; 93, caput; 96, II, b; 102, I, n; 129, § 4°; 150, II, §§ 2° e 6°, todos da CF e à Súmula Vinculante 37.



    O recurso não merece provimento. 



     O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a competência originária prevista no art. 102, I, n, da CF é excepcional e somente se justifica quando estiver em jogo um interesse exclusivo dos magistrados. Não é isso o que ocorre quando a pretensão formulada é comum aos juízes e a outros grupos, agentes públicos ou não, sendo este o caso dos autos. Nessa linha, ao julgar casos semelhantes, assim tem se pronunciado o STF. Confiram-se os precedentes abaixo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REMOÇÃO. AJUDA DE CUSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 742.578. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N , DA CF). INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. 



    1. [...]. 



    2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é definida pela Constituição Federal para o julgamento de demandas de interesse geral da magistratura. Precedentes: Rcl 2.136-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 29/09/2011, Rcl 16.817, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/4/2014; Rcl 16.409-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11/2/2014; Rcl 16.815-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 9/12/2013; Rcl 16.971, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/2/2014; AO 1.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4/11/2013 e ARE 743.103, AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de de 7/5/2014. 



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido manteve a decisão de primeira instância, na qual se discute o pagamento de ajuda de custo a magistrado em decorrência de remoção, quando decorridos menos de 24 meses do último pagamento. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 721.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



     



    “EMENTA: COMPETÊNCIA ALÍNEA "N" DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INTERESSE DA MAGISTRATURA ALCANCE. A incidência da alínea "n" do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, sob o ângulo do interesse da magistratura, pressupõe exclusividade, não alcançando situação em que outros segmentos sejam destinatários da norma. Precedentes: Agravo Regimental na Ação Originária nº 465-9/RS, relatado pelo ministro Celso de Mello, Questão de Ordem na Ação Originária nº 230-3/RJ, relatada pelo ministro Moreira Alves, e Agravo Regimental na Reclamação nº 1.952-7/MA, relatado pela ministra Ellen Gracie, cujos acórdãos foram publicados, respectivamente, no Diário da Justiça de 25 de abril de 1997, 14 de maio de 1999 e 12 de março de 2004.” (Rcl 5.256-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno) 



    Por fim, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia baseado na legislação infraconstitucional aplicada ao caso. De modo que rever a decisão proferida pelo Tribunal de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável neste momento processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-MORADIA. JUIZ FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 75/1993. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não havendo interesse exclusivo da magistratura no benefício, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para apreciação do litígio. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.082.555-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA É DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO AO AUXÍLIO-MORADIA. DEBATE NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. Na linha jurisprudencial da Corte, para se firmar a competência originária definida no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, há de se ter interesse exclusivo da magistratura no processo (direto ou indireto), não abrangidas outras categorias funcionais. Precedentes. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao direito à percepção do auxílio-moradia – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação de regência. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (RE 1.174.314-AgR, Rel. Min. Nunes Marques)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator